Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA FIDUCIÁRIA EM MORA OU CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO EXECUTIVA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente o saneamento da inicial não encerra conteúdo decisório, se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via deagravode instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente, tanto que o dispositivo que dispõe sobre as decisões passíveis de recorribilidade viaagravo, porquanto inviável, não alcançara o pronunciamento que demanda saneamento da inicial.
2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.